Tribunal: TJMT
Processo: 1016856-73.2022.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016856-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), ALICE ROMERO KROEFF - CPF: 037.436.711-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ELIMINAÇÃO DE ETAPAS DE CONCURSO PÚBLICO– RESPEITO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DA CANDIDATA – NÃO APRESENTAÇÃO NO MOMENTO ESTABELECIDO – ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA – CONSEQUÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Alice Romero Kroeff
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do
“Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela” (Proc. nº 1028346-66.2022.8.11.0041),
lavrado em desfavor de
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava que a agravante prosseguisse nas demais etapas do concurso público (nomeação e curso de formação).

A tutela foi indeferida com fundamento na ausência de urgência e no risco de irreversibilidade.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou incompetência e o processo foi remetido a esta Turma Recursal (id. 147814164).

O pedido de liminar recursal foi indeferido na decisão de id. 153487155.

O Ministério Público, por meio da petição lançada no id. 158502666, se absteve de lançar parecer meritório.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de agravo de instrumento buscando alteração da decisão prolatada na ação de anulação de ato administrativo, em que a parte agravante objetivava prosseguir nas demais etapas do concurso público.

Assevera que participou do concurso público de provimento ao cargo de Perito Oficial Médico Legista do Estado de Mato Grosso, deflagrado pelo Edital n.º 002/2022-SEGES/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

Afirma que realizou todas as fases do certame, concorrendo ao cargo de Perito Oficial Médico Legista – Perfil: Médico Legista, tendo sido eliminada na última fase, qual seja a de investigação social.

Aduz que na fase de investigação social foi considerada “não recomendada” em análise preliminar, sob o argumento de que não encaminhou as certidões negativas criminais da Justiça Federal, de onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.

Alega que interpôs recurso administrativo no prazo regulamentar previsto no edital convocatório, porém o sistema eletrônico do concurso não permitia o envio de anexos quando da interposição do referido recurso, motivo pelo qual encaminhou as certidões negativas por e-mail conforme orientação da própria POLITEC.

O Magistrado
a quo
indeferiu a tutela pretendida pelo agravante, sob os seguintes argumentos:

“(...)
A concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a probabilidade do direito e perigo de dano à parte requerente caso venha a ser procedente a decisão de mérito. O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no pedido de tutela antecipada. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional. É o caso de indeferimento da medida.

No tocante a concursos públicos, cabe ao Judiciário a verificação acerca da legalidade do certame, não podendo adentrar nos critérios de avaliação.

O Edital 02/2022/SEPLAG/SESP/MT foi expresso em requerer a documentação necessária para análise de investigação social, conforme item 18, sendo a responsabilidade do candidato apresentar os documentos exigidos no certame.

Sendo assim, não há indícios de ilegalidade na exclusão da requerente no certame

Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).

Recurso provido.

(N.U 0002468-83.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022). APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO DO EDITAL — CANDIDATO ELIMINADO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FORMA DIVERSA AO EDITAL — RECURSO NÃO PROVIDO.O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo e conforme a previsão do edital, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade(N.U 1037692-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)1 – Dessa forma, considerando que restou não demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo
INDEFERE
o pleito de tutela de urgência requerido na exordial.”

Nesta seara recursal, a agravante pretende desconstituir a decisão exarada pelo Juiz singular, com a pretensão de que seja permitido o seu retorno ao concurso público.

Pois bem, em que pese a fundamentação da agravante, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários à reforma da decisão atacada.

Constata-se que a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, que julgou o recurso interposto pela agravante, atestou em seu parecer que “
a candidata encaminhou uma certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal, documento este que não se enquadra no disposto. Considerando o Edital nº 002/2022-SEPLAG/SESP/MT de 05 de janeiro de 2022 e suas retificações, não há previsão de envio da documentação exigida no Item 18.4 na interposição de recurso da Investigação Social. Além de violar o princípio de isonomia, tendo em vista que o Item 18.2 prevê o envio da documentação no prazo estipulado em cronograma (Anexo I – Período para envio da documentação comprobatória para Investigação Social 09 a 22/03/2022).

Nesse sentido, é entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que a não apresentação dos documentos necessários para a fase de investigação social, no tempo correto indicado no edital, acarreta a eliminação do candidato e, aceitar qualquer juntada extemporânea pode ferir os princípios da isonomia e da impessoalidade.

A saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018). Recurso provido. (N.U 0002468-83.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO DO EDITAL — CANDIDATO ELIMINADO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM FORMA DIVERSA AO EDITAL — RECURSO NÃO PROVIDO. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. No caso de os documentos necessários para a fase de investigação social não serem apresentados a tempo e conforme a previsão do edital, a manutenção da decisão que denegou a segurança é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade (N.U 1037692-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À VALORAÇÃO DA CONDUTA DO CANDIDATO – NÃO APRESENTAÇÃO NO MOMENTO ESTABELECIDO – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – CONSEQUÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO. O Edital do Concurso Público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, os quais contêm informações indispensáveis à valoração da conduta irrepreensível e da idoneidade moral, necessárias ao exercício do cargo, bem como advertiu que a não apresentação, ou apresentação extemporânea de qualquer um deles, importaria a eliminação do candidato, pelo que não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da segurança. (N.U 1028120-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Vale registrar que qualquer determinação de inclusão da candidata na próxima etapa do certame (posse) não pode ser acolhida neste agravo de instrumento, já que poderia acarretar, inclusive, prejuízos irreparáveis à Administração Pública em caso de reversão no ato sentencial.

Partindo de tal quadro fático-normativo, constata-se que o procedimento adotado pelo Juízo
a quo
mostra-se perfeitamente coadunado com a legalidade.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o indeferimento da liminar proferido anteriormente.

Sem custas e sem honorários advocatícios. Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023